Tribunal: TJDFT
Processo: 0717509-67.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA PARCIAL DO OBJETO. PROVIMENTO PARA PERMITIR O JULGAMENTO DO PEDIDO PENDENTE DE APRECIAÇÃO. MÉRITO. EXECUÇÃO. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. EXECUÇÃO CONTRA DEVEDORAS SOLIDÁRIAS. POSSIBILIDADE. CHAMAMENTO AO PROCESSO DOS DEVEDORES EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NÃO CABIMENTO. FACULDADE DO CREDOR. PROCEDIMENTO INCOMPATÍVEL COM O PROCESSO DE EXECUÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO VERIFICADA.
1. Trata-se de Agravo Interno decorrente da conversão de Embargos de Declaração interpostos contra decisão que reconheceu a perda do objeto do Agravo de Instrumento em que se pede a exclusão dos devedores em recuperação judicial, incluídos no pólo passivo da execução a requerimento de outros devedores.
2. A decisão do Superior Tribunal de Justiça no Conflito de Competência 169.116/MA, ao reconhecer a competência do Juízo da 2a Vara Cível de Balsas – MA para decidir sobre todos os atos de constrição realizados no patrimônio dos devedores em recuperação judicial, bem assim a deliberação deste juízo no sentido de ser a produção de milho sobre a qual recaiu o arresto, essencial à recuperação judicial, enseja a perda do objeto recursal apenas no ponto em que se discutia a possibilidade do referido arresto. 2.1 o pedido para excluir do polo passivo da execução, os devedores em recuperação judicial, permanece pendente de decisão e deve ser analisado pelo colegiado.
3. Sendo parcial a perda do objeto recursal, impõe-se prover o Agravo Interno para reformar a decisão agravada e permitir a análise do pleito pendente de julgamento.
4.No Agravo de Instrumento pleiteia-se a reforma da decisão que incluiu os devedores em recuperação judicial no pólo passivo da execução e, em conseqüência, suspendeu o processo, revogando o arresto sobre sacas de milho anteriormente decretado.
5. Os devedores em recuperação judicial não precisam, necessariamente, figurar no polo passivo da execução, tratando-se, nos termos do artigo 275 do Código Civil, de faculdade do credor escolher contra quais dos devedores solidários direcionará a execução. 5.1 Ademais, o chamamento ao processo, admissível nas ações de conhecimento, nos termos do artigo 130 do Código de Processo Civil, é incompatível com o processo de execução.
6. A conduta da credora, ora agravante, não se subsume a nenhuma daquelas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, não havendo que se falar em litigância de má-fé
7. Agravo Interno provido. Agravo de instrumento parcialmente provido.